Tribunal: STF
Processo: SS 5501
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE APRECIOU A LIDE NOS LIMITES COGNITIVOS DEFINIDOS PELO PEDIDO DO AUTOR E PRÓPRIOS DA NATUREZA DO INCIDENTE DE CONTRACAUTELA. CONTROVÉRSIA QUE NÃO OSTENTA NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA. DECISÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ARE 748.371 - TEMA 660 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DESPROVIDOS.
    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí contra decisão monocrática de minha lavra, pela qual neguei seguimento ao presente pedido de suspensão e que restou assim ementada:
    “SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM LICITAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA SOBRE A MATÉRIA. ALEGAÇÃO DE RISCO DE À ORDEM PÚBLICA. DESCABIMENTO. CONTROVÉRSIA QUE NÃO OSTENTA NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA. DECISÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ARE 748.371 - TEMA 660 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO”. 
    Em síntese, o embargante sustenta a ocorrência de omissão na decisão embargada, na medida em que não teria enfrentado a questão relativa à violação da missão constitucional do TCE/PI decorrente da decisão impugnada, bem como a questão relativa ao risco de grave lesão à ordem, à saúde e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada.
    Repisa os argumentos expendidos na inicial, sustentando que “a decisão impugnada ao determinar o “encerramento” de regular procedimento administrativo (de controle) no âmbito do TCE/PI se afigurou lesiva às competências e atribuições constitucionais da Corte de Contas do Estado do Piauí”, causando grave lesão à ordem e economia públicas.
    Requer, por estes fundamentos, o conhecimento e o provimento, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas, com o deferimento do pedido de suspensão.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação do embargante. Neste sentido, são os seguintes precedentes: RvC 5.455 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2018; RE 718.874 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2018; AR 2.768 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2020.
    In casu, não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício a embasar o cabimento dos embargos manejados. Isto porque constou da decisão embargada expressamente a ausência de questão constitucional direta controvertida na origem, na medida em que a controvérsia atinente ao processo de origem gira em torno da existência de coisa julgada sobre a questão de fundo objeto do processo administrativo instaurado no âmbito do Tribunal de Contas do Piauí. 
    Sendo assim, a decisão embargada consignou expressamente o não cabimento de incidentes de contracautela em casos em que a matéria controvertida é de natureza infraconstitucional.
    Destarte, inexiste qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, a qual abordou de modo exauriente a causa de acordo com os contornos definidos pelo pedido do autor e nos limites de cognição próprios do incidente de contracautela.
    Ex positis, DESPROVEJO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a fim de sejam mantidos os termos da decisão prolatada. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente